Tribunal: STF
Processo: Rcl 52737
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE LOCAÇÃO ENTRE PARTICULARES. LOCATÁRIO: PESSOA NÃO VULNERÁVEL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828-TPI: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Aluísio Bento Filho, em 6.4.2022, contra julgado proferido pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Campina Grande-PB, na Ação de Despejo n. 0826120-21.2021.8.15.0001, pelo qual teria sido descumprida decisão deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-DF.



    2. O reclamante alega ser “réu na Ação de Despejo n. 0826120- 21.2021.8.15.0001, proposta por Ronaldo Pires Diniz na 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, tendo por objeto imóvel residencial onde o requerente e seus familiares residiam e foram despejados ilegalmente, negando autoridade a decisão do Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Luís Roberto Barroso, que suspendeu os despejos em virtude da pandemia da COVID-19, renovando recentemente a suspensão até junho de 2022” (fl. 2, doc. 1).



    Sustenta que “a determinação do despejo, apressado e estranho – inclusive aproveitando-se de férias da MM. Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível de Campina Grande – violou entendimento legal proferida por decisão do Ministro Barroso, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-DF e administrativo, já que o CNJ – Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, suspenderam os despejos até 30 de março de 2021, em virtude da pandemia da COVID-19, nos termos do art. 9º da Lei n. 14.010, de 2020” 
(sic, fls. 2-3, doc. 1).



    Assevera que “o Supremo Tribunal Federal estendeu a suspensão de despejos até junho de 2022, em decisão proferida pelo Plenário do STF, que referendou medida liminar deferida pelo Exmo. Sr. Dr. Ministro Luís Roberto Barroso, ficando proibido despejos residenciais até o final da pandemia da COVID-19. Portanto, a decisão do Ministro Luís Roberto Barroso foi ignorada pela Justiça do Estado da Paraíba, inclusive pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, que em sede de agravo ignorou a decisão do STF” (fl. 3, doc. 1).



    Requer “medida liminar suspendendo os efeitos da medida liminar em Ação de Despejo n. 0826120- 21.2021.8.15.0001, garantindo a eficácia da decisão do STF na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-DF” (fl. 4, doc. 1).



    Pede seja “confirma[da] a medida liminar deferida anteriormente e julgar procedente, em definitivo, a presente reclamação, para fins de garantir os efeitos da decisão proferida [na] Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-DF” (fl. 5, doc. 1).



    3. Em 7.4.2022, determinei a intimação do reclamante para que emendasse a petição inicial, pois a reclamação não estava instruída com os documentos que comprovassem o alegado (doc. 5).



    Nos documentos juntados pelo reclamante, tem-se que a medida liminar deferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Campina Grande-PB na Ação de Despejo n. 0826120-21.2021.8.15.0001 teria sido proferida em 9.10.2021, nos seguintes termos: 



    “Vistos, etc. DEFIRO a gratuidade ao autor. Compulsando os autos, entendo que os fatos alegados restaram suficientemente configurados pela documentação acostada, de forma que entendo presentes os requisitos necessários à concessão da liminar pretendida. Neste sentido, o fumus boni iuris restou evidenciado pela documentação acostada à inicial, suficientemente indicativa da inadimplência da(s) parte(s) promovida(s) em relação às obrigações contratuais assumidas. Por outro lado, o periculum in mora restou satisfatoriamente configurado diante do evidente e crescente prejuízo que sofrerá a parte autora na hipótese de permanência da promovida no imóvel. Ademais, o[s] documento[s] juntados são indicativos da inadimplência reiterada da(s) promovida(s), o que reforça a necessidade de concessão da liminar pleiteada, como forma de evitar maior prejuízo ao autor, com a natural espera pela finalização do feito. Ademais, a concessão de liminar na hipótese retratada nos autos é expressamente permitida na Lei nº 8.245/91, em seu § 1º, inciso IX, nos seguintes termos: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Diante do exposto, defiro o pedido de liminar formulado, para o fim de determinar à parte promovida a desocupação voluntária do imóvel descrito na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição do competente mandado de despejo, facultando-lhe a adoção da providência prevista no § 3º, do art. 59, da Lei 8.245/91. Atendendo a exigência do § 1º, do art. 59, da Lei nº 8.245/91, condiciono o cumprimento da presente decisão à prestação de caução correspondente a 03 (três) meses de aluguel, a ser prestada pela parte autora, mediante depósito judicial a ser efetivado no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se a parte autora do teor deste despacho, bem como para cumprir o que restou determinado no item anterior, expedindo-se ofício ao Banco do Brasil, para abertura de conta judicial, vinculada a este Juízo e processo. Comprovado o depósito da caução na forma definida, dê-se cumprimento à liminar, intimando-se a parte promovida, bem como procedendo a sua citação, para contestar a ação, no prazo legal, sob pena de revelia” (fls. 146-147, doc. 7)



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram acolhidos para esclarecimentos:



    “De fato, há erro na decisão liminar, quando fundamentei pela inadimplência do réu. O objeto do presente processo é de despejo por denúncia vazia e não por inadimplência. Assim, altero a fundamentação da decisão liminar, mas mantenho a sua conclusão. Continuam preenchidos os requisitos para deferimento da liminar, quais sejam, contrato de locação não residencial, não renovação, notificação extrajudicial, não desocupação do imóvel no prazo legal na esfera administrativa. (…) Por fim, veja-se ser inaplicável, ainda, conforme o julgado citado abaixo, o disposto na Lei nº 14.010/2020, ao presente caso. Ademais, não se aplica ao caso a decisão vinculante do STF proferida pelo Ministro Barroso nos autos da MC/ADPF 828/DF, já que dirigida esta a pessoas vulneráveis, que possam ficar desacobertadas ou desalojadas em caso de cumprimento de ordens de despejo ou desocupação. (…) ISSO POSTO, conheço dos embargos de declaração e lhes dou provimento apenas para modificar a fundamentação da decisão embargada, sem alterar sua conclusão, mantendo integralmente os seus demais termos. ASSIM, como já expirado o tempo para desocupação voluntário do imóvel, conforme determinado na decisão anterior, expeça-se mandado de despejo compulsório, facultando-lhe a adoção da providência prevista no § 3º, do art. 59, da Lei 8.245/91” (fls. 112-113, doc. 7).



    Em 27.1.2022, o Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Campina Grande-PB determinou o “despejo compulsório do promovido ALUISIO BENTO FILHO do imóvel residencial” (fl. 74, doc. 7).



    Em 17.3.2022, o Relator do Agravo de Instrumento n. 0804169-37.2022.815.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba indeferiu o pedido de suspensão da medida liminar:



    “Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por Aluísio Bento Filho, inconformado com a Decisão proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos da Ação de Despejo movida por Ronaldo Pires Diniz, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando a desocupação do imóvel descrito na petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias. Em suas razões recursais, o Agravante, em suma, sustentou que, em face da pandemia do Covid-19, o Supremo Tribunal Federal vetou a concessão de liminares de despejo até 31 de março de 2022. No mais disse que não se encontra em atraso de pagamentos dos alugueis e que houve acordo de renovação do contrato de locação. Por tais razões, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao presente Recurso para sobrestar a ordem de despejo exarada na Decisão recorrida. No mérito, pelo provimento do Agravo de Instrumento para cassar a tutela de urgência deferida na Primeira Instância. (…) É cediço que, nos termos do parágrafo único do art. 995 c/c o art. 1.019, I, todos do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do Recurso. Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo ao Recurso, mister se faz a presença concomitante das supracitadas exigências legais. Dessarte, à primeira vista, como o momento processual permite, não vislumbro relevantes os argumentos aventados pelo Agravante a ponto de autorizar o imediato sobrestamento dos efeitos da Decisão recorrida. Em primeiras linhas, a Ação de Despejo movida pelo Autor/Agravado não está fundamentada em falta de pagamento, mas sim em denúncia vazia, conforme se depreende da leitura da petição inicial, o que já põe em segundo plano as alegações de que não há inadimplência do Agravante/Locador e de que houve um suposto acordo de renovação de contrato, circunstância, ressalte-se, não reconhecida pelo Autor/Locador, que, inclusive, aventou a possibilidade de fraude de assinatura dos recibos. Em segundo lugar, o contrato de locação firmado entre as parte remonta de 2002, inicialmente com prazo de validade de dois anos. Todavia, por mera liberalidade até o ajuizamento da Ação de Despejo a situação permaneceu inalterada, transformando-o em contrato por tempo indeterminado, de modo que é plenamente possível o ajuizamento de Ação de Despejo por ‘Denúncia Vazia’, nos termos do art. 5º da Lei nº 8.245/91. ‘Art. 5º Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo’. Além disso, a vedação de despejo disposta na Lei nº 14.216, de 7 de outubro de 2021, não se aplica ao caso dos autos, eis que engloba apenas as hipóteses de desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público. (…) Ora, é importante lembrar que locação de imóvel não é compra e venda, portanto, chegará o dia que o imóvel deverá ser restituído. Algumas locações duram muitos anos, outras são mais breves, mas todas, em algum momento, terão o seu fim, sendo dever do locatário restituir o imóvel ao final da locação, mormente, quando o locador, aparentemente, cumpriu todos os requisitos, conforme se verifica da Certidão de Notificação de Id. 49798528 pg. 1/5. Ademais, tenho que nessas hipóteses em que o risco de irreversibilidade seja uma consequência tanto da concessão quanto do indeferimento do efeito suspensivo pleiteado, que a verossimilhança deve ser avaliada sob o ponto de vista de se sacrificar o direito mais improvável em benefício daquele que se mostre mais verossímil, conforme, aliás, dispõe o art. 5º LINDB, que orienta ao magistrado, na aplicação da lei, ao atendimento dos fins sociais a que ela se dirige e à exigência do bem comum. “In casu”, se trata de contrato de locação firmado entre dois particulares, havendo fortes indicações de que o Autor/Locador é pessoa idosa, com sérios problemas de saúde e de baixa ou reduzida compreensão dos atos da vida civil, tanto é que o preço do aluguel, ao que consta, permanece inalterado há muito tempo em situação que denota a existência de lesão. Além disso, atualmente ele reside em local de péssimas condições físicas (quitinete), de modo que não se mostra abusiva a intenção de retomar o seu único imóvel, do qual se encontra afastado há quase 20 (vinte) anos. Por outro lado, o Promovido/Locatário não se mostra pessoa carente, exercendo a profissão de Advogado, encontrando-se apto, portanto, a procurar outro imóvel em que possa alugar para residir, notadamente, por que teve o prazo de mais de 30 (trinta) dias depois da notificação extrajudicial e 15 (quinze) dias da intimação da Decisão Judicial de desocupação, para procurar outro local de moradia. De toda forma, impende ressaltar que a concessão ou denegação da liminar não implica, necessariamente, na antecipação do seu julgamento, uma vez que a Decisão poderá ser reformada, quando do pronunciamento final da Câmara sobre o Agravo. Por tais razões, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado“ (fls. 43-47, doc. 7).



    4. Em 26.4.2022, indeferi a medida liminar requerida, requisitei informações à autoridade reclamada, determinei a citação do interessado e vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 11).



    Em 3.5.2022, o Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Campina Grande-PB informou:



     “No caso, a decisão de ID 53599951 indicou de forma clara e fundamentada a inaplicabilidade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, vez que não restou indicado ou comprovado nos autos a hipossuficiência do Reclamante para ensejar a suspensão da liminar deferida. Por fim, não cumprida a liminar deferida, foi expedido de mandado de despejo compulsório, estando pendente a certificação pelo Oficial de Justiça quanto o cumprimento da ordem. Com efeito, não há muito a acrescentar neste momento acerca dos fatos postos em discussão” (doc. 13).



    Em 25.5.2022, a Gerência de Controle Concentrado e Reclamações deste Supremo Tribunal certificou “que, até o dia 24.5.2022, não foi interposto recurso de qualquer espécie da decisão publicada em 3.5.2022, DJE nº 84, divulgado em 02/05/2022” (doc. 17).



    Em 6.6.2022, a Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da reclamação:



    “Reclamação ajuizada para garantir a observância da Medida Cautelar deferida na ADPF nº 828. Liminar deferida em ação de despejo e confirmada pelo Relator do agravo de instrumento no TJPB. Locador que “é pessoa idosa, com sérios problemas de saúde e de baixa ou reduzida compreensão dos atos da vida civil, tanto é que o preço do aluguel, ao que consta, permanece inalterado há muito tempo em situação que denota a existência de lesão.”. Locatário que não está em situação de vulnerabilidade. Inviabilidade de seguimento da irresignação. Ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma de confronto invocado. Caso subjacente ao inconformismo que destoa dos parâmetros delineados na decisão cautelar proferida na ADPF nº 828, porque não diz respeito a despejo liminar de pessoa vulnerável, sem oitiva da parte adversa, hipótese abrangida pela solução protetiva estabelecida no paradigma, concebida em favor de populações em situação de vulnerabilidade. Parecer pela negativa de seguimento à reclamação” (doc. 19 – grifos nossos).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    6. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir liminar em ação de despejo, o Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de Campina Grande-PB teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-TPI Segunda.



    7. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. Como acentuado pela relatoria especial da ONU, a moradia se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus. Se a recomendação principal para conter a pandemia da COVID-19 é que as pessoas fiquem em casa, é preciso realizar um esforço acentuado para evitar que aumente o número de desabrigados. 



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 



    62. Ficam ressalvadas da abrangência da presente medida cautelar as seguintes hipóteses:



    i) (...)



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (DJe 7.6.2021, grifos nossos).



    Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou para 30.6.2022 o prazo antes fixado.



    8. Não se comprova nos autos descumprimento da decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828. Na espécie em exame, o que se tem é a não comprovação de que a situação fática e jurídica retratada na espécie esteja contemplada na decisão exarada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, pela qual suspensa, temporariamente, concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (§ 1º do art. 59 da Lei n. 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável.



     Confira-se trecho do parecer do Procurador-Geral da República:



    “No caso dos autos, o cenário que se extrai do teor da ação de despejo, evidenciado pelas fotos do local precário em que reside o locador, fls. 15/24, e da decisão confirmatória da liminar no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba infirma a premissa apontada pelo Reclamante para justificar a suposta similitude entre o contexto fático subjacente à sua irresignação e aquele objeto da decisão do Supremo Tribunal Federal no paradigma invocado. 



    Confira-se o seguinte excerto da decisão proferida no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, fls. 70: 



    ‘In casu’, se trata de contrato de locação firmado entre dois particulares, havendo fortes indicações de que o Autor/Locador é pessoa idosa, com sérios problemas de saúde e de baixa ou reduzida compreensão dos atos da vida civil, tanto é que o preço do aluguel, ao que consta, permanece inalterado há muito tempo em situação que denota a existência de lesão. Além disso, atualmente ele reside em local de péssimas condições físicas (quitinete), de modo que não se mostra abusiva a intenção de retomar o seu único imóvel, do qual se encontra afastado há quase 20 (vinte) anos. Por outro lado, o Promovido/Locatário não se mostra pessoa carente, exercendo a profissão de Advogado, encontrando-se apto, portanto, a procurar outro imóvel em que possa alugar para residir, notadamente, por que teve o prazo de mais de 30 (trinta) dias depois da notificação extrajudicial e 15 (quinze) dias da intimação da Decisão Judicial de desocupação, para procurar outro local de moradia.’



    Isso porque o caso subjacente ao inconformismo destoa dos parâmetros delineados na decisão cautelar proferida na ADPF nº 828, porque não diz respeito a despejo liminar de pessoa vulnerável, sem oitiva da parte adversa, hipótese abrangida pela solução protetiva estabelecida no paradigma, concebida em favor de populações em situação de vulnerabilidade. 



    Por conseguinte, não estão configurados os pressupostos da via constitucional da reclamação, uma vez que, além de o Reclamante tê-la manejado como sucedâneo recursal, não logrou demonstrar a aderência material estrita entre o caso de que tratam os autos e contexto objeto da decisão proferida em Medida Cautelar na ADPF 828. 



    Diante do exposto, opina o Ministério Público Federal pela negativa de seguimento à reclamação” (fls. 9-10, doc. 19).



    O parecer da Procuradoria-Geral da República está alinhado à jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria, pois o objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Neste sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 50.238-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 828-MC/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A matéria discutida na presente reclamação não está abrigada pelas hipóteses previstas no paradigma suscitado, uma vez que não se trata de reintegração de posse de natureza coletiva ou, de casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, de despejo liminar sumário, sem audiência da parte contrária, mas sim de imissão de posse em caso de ocupação individual. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 52.043-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 11.4.2022).



    9. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora